Tribunal: TJPA
Processo: 0049123-19.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049123-19.2013.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: EVERALDO NAZARE FERREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RECONHECER A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS E DE REGISTRO DO CONTRATO. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DAS CITADAS TARIFAS, POR NÃO COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Belém que julgou

parcialmente procedente o pedido da parte autora,
EVERALDO NAZARE FERREIRA DE LIMA
, na Ação de Revisional de Contrato Bancário, para determinar que o Banco Réu restitua a quantia paga a título de cobrança de custo com registro e serviço de terceiros
.

Em suas razões, alega o apelante, preliminarmente, a falta de interesse de agir, aduzindo que na presente demanda não encontra nenhuma pretensão resistida.

No mérito, requer que seja decretada a legalidade da cobrança por registro de contrato e de serviço de terceiros.

Por fim, pleiteia a procedência de seu recurso com a reforma integral da sentença.

Devidamente intimado, o Apelado, não apresentou suas contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie
.
P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

PRELIMINAR

No tocante à alegação de ausência de interesse de agir do autor/apelado, impende ressaltar que esta condição da ação resta configurada, uma vez que o pedido de decretação de abusividades das cláusulas e repetição do indébito é alicerçada na suposta violação de seus direitos.

Com efeito, existe interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenizatória, bem como a sua finalidade.

Nesse contexto, verifica-se que há interesse de agir do consumidor, que busca discutir as cláusulas contratuais do contrato de financiamento de veículo.

Sobre o tema, colaciono o ensinamento do professor Alexandre Freitas Câmara, segundo o qual:

“A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois elementos: necessidade da tutela jurisdicional (também chamada de ‘interesse-necessidade’) e adequação da via processual (ou ‘interesse-adequação’).

Haverá interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar independentemente do processo. (...). Além disso, impõe-se o uso da via processual adequada para a produção do resultado postulado.” (in O Novo Processo Civil Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 39).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada, vez que sobejamente configurado o interesse de agir do autor, ora apelado.

MÉRITO

Trata-se de Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Repetição do Indébito em contrato de financiamento de veículo representado pela cédula de crédito bancário nº 103020617, emitida em 06/03/20009, no valor de R$24.715,68, para pagamento em 48 prestações mensais fixas de R$904,63 (ID nº. 2711594 - Pág. 48).

O autor se conformou com a r. sentença, sendo recurso exclusivo do Banco réu sustentando lícita a cobrança das tarifas de registro do contrato e serviços de terceiros.

Aplica-se o CDC por se tratar de relação de consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, tendo o autor como destinatário final e consumidor.

"Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor." (Súmula 297 do STJ).

O contrato, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado (
pacta sunt servanda
), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas abusivas do contrato.

Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades do contrato de financiamento questionado, mesmo porque eventuais nulidades não se convalescem.

Sobre as tarifas de registro de contrato e serviços de terceiros, ocorreu o julgamento do Tema 958 pelo Superior Tribunal do Justiça, no REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixando as seguintes teses para fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ( REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Portanto, restou consolidado o entendimento da validade da contratação das tarifas de registro de contrato e serviços de terceiros, ressalvado o reconhecimento de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese, argumentando o autor com a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato (R$ 37,82) e serviços de terceiros (R$ 2.813,40) incumbia ao banco réu demonstrar a exigibilidade das cobranças por corresponder a um serviço efetivamente prestado, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Deixou a instituição financeira exibir o certificado de registro e licenciamento de veículo ou qualquer outro documento capaz de comprovar a inserção da restrição no sistema nacional de gravames, conforme determina o art. 2º da Resolução 320 do CONTRAN.

Assim como deixou o Apelante de comprovar a prestação do serviço, tampouco o desembolso da quantia pelo serviço cobrado.

Todavia, não demonstrou o Banco requerido a prestação dos serviços acima descritos, a justificar a cobrança da tarifa bancária, ônus da prova que era do Banco réu (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC).

Por isso, não se mostra possível a cobrança das referidas tarifas, negando-se provimento ao recurso do réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 04/04/2024